Tribunal: TJMT
Processo: 0006606-86.2019.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006606-86.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GESSICA FELICIANO GARCIA - CPF: 045.774.141-47 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DA SILVA ALVES - CPF: 069.359.444-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.

157,
CAPUT,
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – CRIME QUE ESTEVE DISTANTE DA CONSUMAÇÃO – PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO – PENA DE MULTA – REDIMENSIONAMENTO NOS TERMOS DO ENUNCIADO 33 DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL

As declarações da vítima e os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, em ambas as fases da persecução penal, estão em perfeita consonância com as demais provas dos autos e comprovam a ação do apelante na tentativa de roubo narrada na denúncia.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório

No
caso dos autos, o
iter criminis
percorrido ficou longe da consumação, tendo em vista que o apelante, ao ameaçar a vítima com um estilete e tentar abrir o caixa, imediatamente foi detido por funcionários da empresa de segurança privada e sequer se apossou da
res furtiva
.
Assim, a redução pela tentativa deve se dar na fração máxima legal de 2/3 (dois terços).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Há pedido nos autos e
estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração. Não houve prejuízo material, de modo que se considera que o

valor fixado na sentença, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), seja referente ao dano moral, que se encontra compatível

com

a
s circunstâncias do caso concreto, com as condições do apelante e vítima, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006606-86.2019.8.11.0037

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por José Carlos da Silva Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação penal código n° 234461, julgou procedente a denúncia para condená-lo
nas sanções do art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, a 58 (cinquenta e oito) dias-multa e ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação de danos.

Nas razões recursais, ID. 113191984, a defesa sustentou ausência de provas para amparar um decreto condenatório. Afirmou que
“
a suposta tentativa de acesso ao caixa não restou comprovada nos autos, sendo certo que o réu somente verbalizou que queria uma comida.”
(
sic
) Argumentou que não foram anexadas imagens de câmeras de segurança do estabelecimento e que a única pessoa que visualizou os fatos não foi sequer intimada a prestar depoimento. Aduziu ausência de fundamentação na aplicação da fração da causa de diminuição de pena pela tentativa.
Requereu a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, a aplicação da fração da
tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e o afastamento da condenação na reparação de danos à vítima ou a redução de seu valor.

Em contrarrazões, ID. 113191986, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se, ID. 117374966,
pelo parcial provimento do apelo para
“
reformar o quantum de redução referente a tentativa, para que fique dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código Penal, ou seja, entre 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)”
(
sic
) e afastar a indenização fixada na sentença com base no art. 387, IV do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

José Carlos da Silva Alves busca a absolvição ou, subsidiariamente a aplicação da fração da
tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e o afastamento da condenação na reparação de danos à vítima ou a redução de seu valor.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“No dia 06 de outubro de 2019, por volta das 13h05min, na Av. São João, no estabelecimento comercial denominado ‘Girafas’, bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado JOSE CARLOS DA SILVA ALVES, mediante grave ameaça, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em alimentos e dinheiro, pertencente à vítima ‘Girafas’.

Infere-Se no caderno informativo, que o denunciado JOSE CARLOS DA SILVA ALVES ingressou no estabelecimento comercial acima mencionado e de posse de um estilete, de acordo com Termo de Apreensão de fls. 04-IP, foi até o caixa e mediante grave ameaça afirmou ‘me arruma uma comida’, ocasião em que a atendente ficou assustada e deixou o caixa, afirmando que pegaria a comida, oportunidade em que ligou para a polícia.

Ato contínuo, o denunciado aproveitando da ausência da funcionária, ficou tentando abrir o caixa para pegar o dinheiro, sendo que os seguranças particulares chegaram e o imobilizaram, aguardando a chegada da polícia militar.

Diante de tal fato, o denunciado foi indiciado pela pratica do crime de roubo tentado.”
(sic, ID. 113191959)

Passo a analisar o conjunto probatório dos autos.

José Carlos da Silva Alves permaneceu em silêncio na fase policial.

Em juízo, José Carlos da Silva Alves
disse ter bebido e que portava um estilete, mas que não se recordava dos detalhes dos fatos:

“Algumas coisas são verdadeiras. Eu estava bebendo álcool na praça e tava com estilete. Eu estava bêbado e pedi comida no Girafas. Só isso que me recordo. Eu tinha um estilete pois estava comendo manga. Não sei se apontei o estilete pra ela, pois eu não lembro, Quando eu bebo, eu apronto.”
(relatório de mídia digital)

Todavia, a vítima Gessica Feliciano Garcia, funcionária do “Girafas”, narrou em detalhes a tentativa de roubo sofrida, nas duas fases da persecução penal, ressaltou que
o apelante portava um estilete aberto e que a gerente do estabelecimento viu que o apelante tentava arrombar o caixa. Confira-se:

“QUE ESTAVA DE SERVICO NO RESTAURANTE GIRAFAS QUANDO SUSPEITO CHEGOU, SEM CAMISETA E COM ESTILETE NA MÃO E DISSE ‘ME ARRUMA UMA COMIDA’, QUE RESPONDEU PARA O SUSPEITO QUE IRIA BUSCAR COMIDA E SAIU E NÃO MAIS VOLTOU; QUE O SUSPEITO FICOU TENTANDO ABRIR O CAIXA, MAS NÃO CONSEGUIU; QUE EM SEGUIDA OS SEGURANÇAS DA DREMAR CHEGARAM E LEVARAM O SUSPEITO PARA FORA ATÉ A CHEGADA DA PM; QUE TEM CERTEZA ABSOLUTA QUE 0 SUSPEITO CONDUZIDO PARA ESTA DELEGACIA É O MESMO QUE ADENTOU AO GIRAFAS PEDINDO COMIDA COM UM ESTILETE NA MÃO.”
(
sic
, p. 10 do ID. 113191960)

"(...) Promotora: Conta pra gente o que aconteceu o que ele falou para você(...)?

Testemunha: Assim, eu tava retirando as bandejas dos clientes, a hora que eu cheguei no balcão para colocar as bandejas ele chegou de costa já com o estilete, quando eu olhei assim era o estilete né, ele falou bem assim, eu queria uma comida (...) aí eu peguei e falei assim, tá bom, espera só um pouquinho que eu vou lá dentro, aí eu larguei tudo, entrei pra dentro e não sai mais não, aí a gerente lá de cima lá viu e desceu pra baixo, aí ela pegou e disse que ele pediu também comida, ele entrou e foi chamar a segurança.

Promotora: Ele tentou pegar dinheiro no caixa?

Testemunha: Sim, a gerente falou assim que ele tava tentando arrombar o caixa, só que o caixa tava fechado (...) essa parte foi a gerente que viu (...) a parte só foi a do estilete que eu entrei pra dentro e não sai mais (...)

Promotora: Quando ele chegou e disse que queria comida, o estilete ele apontava para você?

Testemunha: Na minha cintura, ele apontou assim na minha cintura (...) e aí foi na hora que eu falei assim, pera aí que eu vou lá e não voltei mais (...) ele estava embriagado (...).

Juiz: A senhora se sentiu ameaçada?

Testemunha: Assim, que ele apontou a estilete né na minha cintura assim (...) aí eu não sei a intenção dele se ele queria furar ou não, ou realmente queria comida né, porque o estilete tava aberto (...).”
(relatório de mídia digital)

Na delegacia, o PM Cleomar de Oliveira Ribas, condutor do flagrante, relatou a ocorrência policial:

“QUE ESTA EQUIPE PM DE GRUPO CAR FOI ACIONADA VIA 190 INFORMANDO QUE NO ESTABELECIMENTO GIRAFFAS UMA FUNCIONÁRIA TERIA SIDO VÍTIMA DE TENTATIVA DE ROUBO, SENDO QUE UM HOMEM TERIA ENTRADO NO REFERIDO ESTABELECIMENTO E DE POSSE DE UM ESTILETE EXIGIDO COMIDA DE FORMA AGRESSIVA E QUE PARTE DO FATO FOI PRESENCIADO PELA TESTEMUNHA ANA CLAUDIA QUE ESTA EQUIPE AO APROXIMAR DO LOCAL VISUALIZOU DOIS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DREMAR QUE JA ESTAVAM COM O SUSPEITO DETIDO, BEM COMO JÁ HAVIAM RETIRADO O ESTILETE DAS MÃOS DO CONDUZIDO. QUE EM CONVERSA COM A VÍTIMA ESTA DECLAROU-NOS QUE ESTAVA NO INTERIOR DO SEU LOCAL DE TRABALHO QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO SUSPEITO QUE DE POSSE DE UM ESTILETE EXIGIA COMIDA DE FORMA AGRESSIVA, QUE ENTÃO A VÍTIMA SAIU CORRENDO PARA OUTRA DEPENDÊNCIA E LIGOU 190. DIANTE DAS INFORMACOES F0! DADO VOZ DE PRISAO AO CONDUZIDO E ENCAMINHADO ESTE PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA.”
(
sic
, p. 6 do ID. 113191960)

Sob o crivo do contraditório
,
o PM Cleomar de Oliveira Ribas descreveu os fatos:

“Promotora: O senhor se recorda dessa ocorrência?

Testemunha: (...) Nós fomos acionados aí; informado que no estabelecimento Giraffas, estaria uma pessoa a princípio ameaçando pessoas lá dentro, que rapidamente nos (...) deslocamos para o local e encontramos já dois vigilantes de uma empresa particular que estava com o rapaz detido lá, aí nos explicaram melhor que o cidadão tentou exigir pertences ou valores (...) de posse de um estilete e aí os funcionários correram para dentro de um compartimento do restaurante e conseguiram acionar a polícia e a empresa particular de segurança (...) Eu me recordo que conversei com alguns funcionários lá e eles falaram que ele chegou lá exigindo que eles entregassem para ele pertences, e se não me engano tinha alguma coisa de comer também, mas objetos de valores também (...)"
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, o policial Eigon Lincoln de Lima declarou em juízo:

“Promotora: O senhor se recorda dessa ocorrência?

Testemunha: Sim, o pessoal ligou no nosso COPOM informando que a funcionária tinha relatado que tinha havido uma tentativa de roubo (...) aí deslocamos lá no local lá.

Promotora: Ele tinha alguma arma branca?

Testemunha: Sim, tava de posse, acho que uma faca de serra, alguma coisa assim. Ele tinha relatado que ele precisava se alimentar, tinha conversado com as funcionárias lá, mas tava aparentando ta no seu estado perfeito de consciência (...).

Defesa: O senhor é da guarnição?

Testemunha: Sim senhor

Defesa: Aí o senhor chegou lá (...)

Testemunha: O pessoal da empresa lá que faz monitoramento Iá tava conversando com ele, aí chegamos, fizemos a contenção dele no nosso procedimento (...).”
(relatório de mídia digital)

No caso, as declarações da vítima e dos policiais militares estão em perfeita consonância com as demais provas dos autos.

É cediço que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados de nosso Tribunal:

“APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA (ART. 386, V DO CPP). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO CONVINCENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DELEGACIA.
DEPOIMENTO

POLICIAL
EM HARMONIA COM AS PROVAS. ENUNCIADO N. 8 TCCR/MT. 2. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). IMPERTINÊNCIA. CRIME PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. ENUNCIADO N. 34 DA TCCR/TJMT. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1. Não há que se reconhecer a falta de prova ou violação ao art. 155, do CPP, quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta a prática do crime de
Roubo
majorado, sobretudo porque a palavra das vítimas foi corroborada pela confissão extrajudicial do acusado e pela prova testemunhal produzida em juízo, que ratifica a idoneidade e a veracidade do Reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia.

1.2. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: ‘Os
depoimentos
de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’.

2. Evidenciado que o delito de
Roubo
majorado foi contra duas vítimas, mediante uma só ação, afigura-se correto o reconhecimento da causa de aumento de pena, prevista no art. 70, do CP, como é o entendimento desta Corte consoante Enunciado no. 34 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJMT, in verbis: ‘Praticado o crime de
roubo
em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes’.”
(N.U 0006502-59.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

“APELAÇÃO
CRIMINAL -
ROUBO
MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA DE PROVAS, POTENCIALIDADE LESIVA E REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES – CRIME CONTRA PATRIMONIO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE –
DEPOIMENTO
DO
POLICIAL
MILITAR – PROVAS IDÔNEAS PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – ARESTOS DO TJMT – UTILIZAÇÃO DE CAPACETE – RECONHECIMENTO PELA COMPLEIÇÃO FÍSICA – PROVA SEGURA – JULGADOS DO TJMT – MAJORANTE DA ARMA DE FOGO –
DEPOIMENTO
SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DAS VÍTIMAS – CORROBORADOS PELO
POLICIAL
MILITAR – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – ARESTO DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL 8 – NÃO EXIGE PERÍCIA OU APREENSÃO SE COMPRVADA POR OUTROS ELEMENTOS – ARESTO DO STJ – DUAS MAJORANTES – PODE SER UTILZADA COMO CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENUNCIADO 32 DO TJMT –CIRCUNSTANCIAS DO CRIME – DURANTE PERÍODO NOTURNO – SEM RESPALDO EM OUTRO ELEMENTO – MOTIVAÇÃO INIDONEA – PENA REDIMENSIONADA – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO – AUTORIZADO – ARESTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO – PROVIDO PARCIALMENTE.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no HC 574.604/PR), notadamente quando somada à declaração do
policial
militar que participou das diligências para identificação do apelante, a corroborar a autoria do
roubo
.

Os reconhecimentos realizados no inquérito
policial
, foram confirmados pelas vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, “não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase
policial
” (STJ, AgRg no HC 574.604/PR).

(...)

As palavras das vítimas, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresentam-se idôneas para reconhecer a utilização da arma de fogo, ainda mais se confirmada pela declaração do
policial
militar que participou da ocorrência e ouviu os seus
depoimentos
, após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal (TJMT, N.U 0011858-16.2019.8.11.0055).

(...).”
(N.U 1001321-94.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

“APELAÇÕES
CRIMINAIS –
ROUBOS
MAJORADOS, FALSA IDENTIDADE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – CONCURSO DE PESSOAS VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA O SEGUNDO APELANTE – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO – TERCEIRO APELANTE – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – APELO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA DE OFÍCIO, PENAS READEQUADAS.

Impossível a absolvição dos réus condenados por
roubos
majorados, diante da existência de elementos probatórios válidos que dão a certeza necessária quanto à ocorrência dos crimes e das autorias delitivas.

Depoimentos
de
policiais
e das vítimas dos delitos, obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são meios de prova idôneos para sustentar a condenação, especialmente quando em consonância com as demais provas existentes.

(...).”
(N.U 0000345-59.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Com essas considerações, mantém-se a condenação do apelante.

No tocante à fração de redução pela tentativa,
o magistrado aplicou o
quantum
de 1/6 (um sexto), ou seja, abaixo do limite legal, sob a seguinte fundamentação:

“Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento, mas há causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal pelo o que REDUZO a pena em 1/6, tendo em vista o inter criminis: percorrido pelo agente e as circunstâncias que envolveram o delito, e TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses dc reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.”
(sic)

Todavia, verifica-se que a fração de redução não foi devidamente motivada em elementos concretos.

No delito tentado o
quantum
da redução da pena é revelado a partir do caminho percorrido pelo agente em direção à consumação da infração. Quanto mais próximo do deslinde da ação criminosa, menor será a fração de diminuição aplicada, sendo certo que qualquer que seja a fração incidente caberá ao magistrado primeiro justificar fundamentadamente sua aplicação.

No caso dos autos, o
iter criminis
percorrido ficou longe da consumação, tendo em vista que o apelante, ao ameaçar a vítima com um estilete e tentar abrir o caixa, imediatamente foi detido por funcionários da empresa de segurança privada e sequer se apossou da res furtiva.

Assim,
em atenção ao i
ter criminis
percorrido pelo réu, a redução deve se dar na fração máxima legal de 2/3 (dois terços), pois ainda que tenha iniciado a execução do crime ficou distante de sua consumação.

Dessa forma, fixada a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão, diminuo-a em 2/3 (um terço) pela tentativa, totalizando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

A pena de multa foi fixada em excesso, em 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Com efeito
,
o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Desta feita, em observância aos critérios de fixação da pena de multa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, redimensiona-se a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial aberto.

Não há falar-se em substituição de pena, tendo cm vista que o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa.

Em observância aos critérios de fixação da pena de multa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, redimensiona-se a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Por derradeiro, o magistrado condenou o apelante
ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), consignando ter ele causado grave danos e abalos à vítima.

Não houve prejuízo material, de modo que se considera que o

valor fixado na sentença seja referente ao dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima.

De acordo com o Enunciado 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“14. A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e
efetiva comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Desse modo, há pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória e
estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Além disso,
o valor arbitrado à título de reparação à vítima está compatível

com

a
s
circunstâncias do caso concreto, com as condições do apelante e vítima, em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

À vista do exposto e, em consonância parcial ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para
aumentar a

fração de redução da pena pela tentativa e reduzir
a pena de multa,
readequando a pena de
José Carlos da Silva Alves para
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022